Tribunal: TJMT
Processo: 1008277-47.2024.8.11.0007
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008277-47.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEX RICIERI PERIN - CPF: 458.315.561-15 (APELANTE), MARCIO RODE - CPF: 763.378.391-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0001-95 (APELADO), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), KEVIN YOUNG LEE - CPF: 091.486.939-60 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DO WHATSAPP. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VOLUNTÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de ressarcimento de valores e indenização por danos morais decorrentes de transferência bancária fraudulenta, realizada após o autor ser vítima do denominado "golpe do WhatsApp", no qual terceiros se passaram por pessoa conhecida, solicitando a transferência de R$ 289.000,00 para suposta compra de sacas de milho.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe responsabilidade das instituições financeiras pelos danos materiais e morais decorrentes de transferência bancária realizada pelo próprio consumidor após ser vítima de golpe; e (ii) verificar se a abertura da conta destinatária da transferência fraudulenta sem comprovação de cumprimento da Resolução n. 4.753/2019 do BACEN configura falha na prestação do serviço bancário, caracterizando fortuito interno nos termos da Súmula 479 do STJ.

III. Razões de decidir

3. As instituições financeiras estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, com responsabilidade objetiva pelos danos causados aos consumidores, ressalvadas as hipóteses de excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, §3º, do CDC, notadamente a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

4. Configura-se culpa exclusiva da vítima quando o consumidor, sem adotar cautelas mínimas exigíveis de um homem médio, voluntariamente realiza transferência bancária após contato via WhatsApp, em período suficiente para verificação da autenticidade da solicitação, e confirma expressamente a operação quando questionado pela instituição financeira.

5. A instituição financeira de origem adotou as cautelas necessárias ao confirmar a operação com o cliente, e o Banco do Brasil, tão logo cientificado da fraude, empreendeu esforços para recuperar os valores, conseguindo restituir parte significativa (R$ 107.751,57).

6. O conceito de fortuito interno, aplicável às instituições financeiras por força da Súmula 479 do STJ, pressupõe a existência de falha na prestação do serviço bancário, como vazamento de dados ou falha de segurança, o que não restou demonstrado no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. A instituição financeira não responde pelos danos decorrentes de golpe praticado por terceiro via aplicativo de mensagens quando comprovada a culpa exclusiva da vítima, que voluntariamente realiza transferência bancária sem adotar cautelas mínimas. 2. Não caracteriza fortuito interno a ausência de prova quanto à regularidade da abertura da conta destinatária da transferência, quando não há indícios de irregularidade e a instituição financeira adota providências para recuperação dos valores após a comunicação da fraude.
"

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, §3º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJMT, 1006992-36.2023.8.11.0045, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 22/05/2024; TJMT, 1001501-48.2023.8.11.0045, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 09/04/2025; TJMT, 1001812-90.2024.8.11.0049, Rel. Des. Marcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 11/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ALEX RICIERI PERIN
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Alta Floresta, na Ação de Ressarcimento c/c Pedido de Indenização por Danos Morais n. 1008277-47.2024.8.11.0007, ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A. e COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a transferência de valores ao falsário se deu por culpa exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade dos bancos requeridos no caso.

O apelante alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada pois o juízo
a quo
não considerou adequadamente a responsabilidade objetiva da instituição financeira Banco do Brasil. Sustenta que, apesar de ter ocorrido inversão do ônus da prova, o banco réu não comprovou ter tomado as cautelas necessárias para abertura da conta corrente do destinatário da transferência fraudulenta, nem demonstrou quais procedimentos adotou para recuperar integralmente os valores. Argumenta que o Banco do Brasil não esclareceu por que apenas parte do valor (R$ 107.751,57) foi restituído, além de não comprovar se a conta destinatária foi aberta regularmente conforme a Resolução n. 4.753/2019 do BACEN, configurando-se falha na prestação do serviço e fortuito interno que não ilide sua responsabilidade objetiva nos termos do artigo 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

Contrarrazões apresentadas em ids. 279606390 e 279606391.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ALEX RICIERI PERIN
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a transferência de valores ao falsário se deu por culpa exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade dos bancos requeridos no caso.

A questão central da controvérsia reside em definir se há responsabilidade das instituições financeiras apeladas pelos danos materiais e morais decorrentes de transferência bancária realizada pelo próprio apelante, após ser vítima do denominado "golpe do WhatsApp", no qual fraudadores se passaram por seu conhecido,
Júnior Berlanda
, solicitando a transferência de
R$ 289.000,00
(duzentos e oitenta e nove mil reais), valor este que seria supostamente utilizado para compra de 17.000 sacas de milho.

Inicialmente, é incontroversa a relação de consumo estabelecida entre as partes, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
". Nessa seara, a responsabilidade dos fornecedores de serviços, em regra, é objetiva, conforme preceitua o art. 14, caput, do CDC.

Contudo, o próprio Código de Defesa do Consumidor estabelece hipóteses excludentes de responsabilidade no §3º do artigo 14, notadamente quando o fornecedor provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar
:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
. (destaquei).

In casu
, a análise cuidadosa dos elementos probatórios constantes dos autos revela que a transferência bancária foi realizada pelo próprio apelante, via TED,
após contato pelo aplicativo WhatsApp, no qual o fraudador se passava por pessoa conhecida (Júnior Berlanda).

Conforme se depreende da documentação encartada aos autos, o apelante, espontaneamente, realizou a transferência para conta bancária de titularidade de
José Aldo Soares Sampaio Filho
, pessoa completamente estranha ao negócio jurídico que supostamente estaria sendo entabulado.

Chama atenção o fato de que transcorreram aproximadamente 03 (três) horas entre o contato inicial com o suposto vendedor (às 09h20min) e a efetivação da transferência (às 12h19min),
período mais que suficiente para que o apelante adotasse as cautelas mínimas exigíveis de um homem médio, como, por exemplo, realizar contato telefônico direto com Júnior Berlanda ou, ainda, questionar a razão de a transferência ser destinada a terceiro estranho à negociação
.

Releva notar, ainda, que a instituição financeira SICOOB NORTE, em postura diligente, entrou em contato com o apelante para confirmar a operação, em razão do valor expressivo envolvido, oportunidade em que o recorrente autorizou expressamente a sua efetivação. Esse procedimento demonstra que o banco de origem adotou as cautelas que lhe competiam no processamento da ordem de transferência.

Cumpre ressaltar que a transferência eletrônica via TED, diferentemente do que ocorre no sistema PIX, não possui um Mecanismo Especial de Devolução (MED) específico, que permitiria o cancelamento imediato da operação. É certo que o art. 10 da Resolução n. 256/2022 do BACEN autoriza as instituições bancárias a suspenderem temporariamente transações suspeitas de fraude, mas tal suspensão deve ocorrer antes da liquidação definitiva da operação, o que não foi possível no caso concreto, dado que o apelante somente comunicou a fraude no dia seguinte à transferência.

Não se pode olvidar que
o conceito de fortuito interno
, aplicável às instituições financeiras por força da Súmula 479 do STJ ("
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
"),
pressupõe a existência de falha na prestação do serviço bancário, como, por exemplo, vazamento de dados ou falha de segurança imputável à instituição financeira.

No entanto, o conjunto probatório dos autos não evidencia qualquer falha na prestação do serviço por parte dos bancos apelados. Ao contrário, o que se verifica é que o SICOOB NORTE adotou a diligência esperada ao confirmar com o cliente a operação bancária, e o Banco do Brasil, tão logo cientificado da fraude, empreendeu esforços para recuperar os valores indevidamente transferidos, logrando restituir parcialmente a quantia de R$ 107.751,57 (cento e sete mil setecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e sete centavos).

O argumento recursal de que o Banco do Brasil não comprovou a regularidade da abertura da conta destinatária da transferência, nos termos da Resolução n. 4.753/2019 do BACEN, não prospera, pois a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não desonera completamente o consumidor de comprovar, minimamente, o fato constitutivo de seu direito. Ademais, não há nos autos qualquer indício de que a conta do destinatário tenha sido aberta de forma irregular, tratando-se de alegação meramente especulativa.

Nesse contexto, a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nos casos de golpe aplicado via aplicativo de mensagens, quando o consumidor voluntariamente realiza transferência bancária sem adotar as cautelas mínimas, resta configurada a culpa exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade das instituições financeiras. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA –
“GOLPE DO PIX POR WHATSAPP”

– TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA – NÃO OBSERVÂNCIA À ORIGEM DA MENSAGEM RECEBIDA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA –ARTIGO 14, §3º, II, DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A instituição financeira não responde pelos danos decorrentes de golpe praticado por terceiro, quando comprovada a culpa exclusiva da vítima ao não observar a origem da mensagem recebida pelo aplicativo WhatsApp e, de livre e espontânea vontade, realizar a transferência do dinheiro
(artigo 14, §3º, II, do CDC)”. (TJMT, 1006992-36.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO FORA DO AMBIENTE OFICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR Não comprovada a emissão do boleto fraudulento por canal oficial das instituições demandadas, tampouco o comprometimento de seus sistemas de segurança.
O pagamento foi feito em favor de terceiro estranho à relação contratual, com dados de beneficiário facilmente identificáveis, sem a devida diligência da autora. Incidência da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC, por culpa exclusiva de terceiro. Ausência de nexo de causalidade entre a conduta das rés e o dano alegado.
(...) Tese de julgamento: "
A instituição financeira não responde por danos decorrentes de pagamento de boleto fraudulento emitido fora de seus canais oficiais. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços exige a comprovação de defeito na prestação do serviço e o nexo de causalidade com o dano alegado, afastados em caso de culpa exclusiva de terceiro.
" (...)” (TJMT, 1001501-48.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025 - destaquei).

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
GOLPE FINANCEIRO VIA WHATSAPP. TRANSFERÊNCIA DE VALORES POR PIX. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE RESTITUIÇÃO OU INDENIZAÇÃO.
RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O golpe foi praticado por terceiro alheio à instituição financeira, não havendo nexo de causalidade entre a atividade da Recorrente e o prejuízo suportado pela parte autora. 4. A consumidora, de forma voluntária, realizou as transferências via Pix sem adotar cautelas mínimas, caracterizando culpa exclusiva da vítima, nos termos do artigo 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.
5. O sistema Pix é instantâneo e irreversível, de modo que a demora da parte autora em comunicar o golpe inviabilizou qualquer providência eficaz por parte da instituição financeira. 6.
Não há comprovação de falha na prestação do serviço bancário, pois as transações foram realizadas regularmente, mediante autenticação válida da consumidora, sem indícios prévios de fraude. 7. O evento caracterizou fortuito externo, afastando a responsabilidade da instituição financeira e excluindo o dever de restituição dos valores ou indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento:
1. O golpe financeiro praticado por terceiro alheio à instituição financeira configura fortuito externo, rompendo o nexo de causalidade e afastando o dever de indenização. 2. A culpa exclusiva da vítima, que realiza transferências bancárias sem as devidas cautelas, exclui a responsabilidade da instituição financeira pelo prejuízo sofrido.
3. A irreversibilidade do sistema Pix e a ausência de indícios prévios de fraude na conta beneficiária afastam a tese de falha na prestação do serviço bancário. (...)” (TJMT, 1001812-90.2024.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025 - destaquei).

Desta forma, considerando a ausência de falha na prestação do serviço por parte dos bancos apelados e a configuração da culpa exclusiva da vítima (apelante), que voluntariamente realizou a transferência bancária sem adotar as cautelas mínimas exigíveis, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.
MAJORO
os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025